Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, negou o pedido de realização de audiência de conciliação e negou também a reavaliação do bem penhorado. Eis o teor da Decisão agravada: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Passo à análise dos pedidos formulados nos IDs 163808565 – exequente, 165655074 – terceira executada e 166738513 – terceiro interessado. - AUDIÊNCIA DE CONCIAÇÃO A terceira executada requereu a designação de audiência de conciliação. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional, indefiro o pedido em questão, pois entendo que a autocomposição, no caso em apreço, é bastante improvável. Todavia, ressalto que a qualquer momento as partes poderão tentar acordo extrajudicial e apresentá-lo a este Juízo para fins de homologação. - NOVA AVALIAÇÃO A terceira executada e o terceiro interessado pugnaram pela realização de nova avalição do imóvel penhorado. Entendo desnecessário o pedido apresentado, nos termos do artigo 871, inciso IV do CPC. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Na espécie, as partes não lograram comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, razão pela qual mantenho hígida a decisão de ID 115195929, que homologou o laudo de avaliação do bem no valor de R$1.200.000,00. - NOVO LEILÃO COM OBRIGATORIEDADE DO DEPÓSITO DE CAUÇÃO A exequente postula, inicialmente, pela realização de novo leilão com a imposição de depósito de caução a todos os licitantes. Indefiro o pedido acima, pois conforme já elucidado na decisão de ID 152710883, por lei, no âmbito dos leilões judiciais, a caução é exigida nos casos de propostas para a aquisição do bem penhorado de forma parcelada (artigo 895, §1o, do CPC), não cabendo a este Juízo impô-la de modo irrestrito a todos os participantes. - LEILÃO PRESENCIAL Alternativamente, a exequente requer a realização de leilão presencial sob o argumento de que a referida modalidade afastará aqueles que tentam embaraçar o leilão. De igual modo, entendo que tal pleito não merece acolhimento. Ora, não há qualquer indício que a forma presencial represente um maior obstáculo à remissão dos arrematantes, pois a penalidade para tal conduta é a mesma em ambas as modalidades. Além disso, destaco que o Código de Processo Civil prevê o leilão judicial eletrônico como modalidade preferencial (artigo 882 do CPC). Na oportunidade, ressalto que a forma eletrônica, quando comparada à presencial, é menos onerosa, mais célere e eficiente, pois a desnecessidade de descolamento físico permite o alcance de um maior número de interessados. Assim, no caso dos autos, não se revela razoável a realização de leilão judicial presencial. - ADJUDICAÇÃO E ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO A exequente manifestou ainda interesse na adjudicação do bem por R$ 840.000,00, valor constante no Edital para a segunda hasta. Referido valor é inferior ao da avaliação homologada e, conforme se depreende da regra do artigo 876 do CPC, os bens não podem ser adjudicados por preço inferior ao da respectiva avaliação. Não há, portanto, como deferir o pedido em tela. Por outro lado, entendo que não há óbice à venda do bem por iniciativa particular por quantia inferior à da avaliação, quando observado o preço mínimo fixado no edital. Desse modo, tendo em vista a hasta pública negativa, autorizo o exequente a proceder a alienação por iniciativa particular do imóvel, cuja proposta formal deve ser apresentada em Juízo (art. 880 do CPC). Fixo o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para a realização da venda, fixando desde já o preço mínimo o valor de 70% da avaliação. Fixo a comissão de corretagem em 5% (cinco por cento) do valor auferido na venda dos bens, caso seja utilizado o serviço de corretor de imóveis. Deixo a cargo do exequente a forma de publicidade do ato (meios físicos ou eletrônicos). O preço obtido com as alienações deverá ser pago à vista, mediante depósito judicial. Somente após a quitação do preço, será imitido na posse o comprador do imóvel. A parte executada ou eventual ocupante deve se abster de qualquer conduta que obstrua o trabalho do corretor indicado pelo exequente. Com a apresentação da proposta, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Como bem pontuado na Decisão agravada, não há indicativos de que se possa chegar a um acordo em audiência de conciliação, em processo que já tramita há um bom tempo, sem embargo de que as partes possam, por si mesmas, encontrarem alguma espécie de conciliação. O que não justificaria, em princípio, é o atraso na marcha processual para uma audiência que não mostra alguma possibilidade de êxito. No tocante à avaliação, em juízo ainda provisório, entendo de manter a avaliação já realizada. Certo que, além das situações elencadas pelo MM Juiz para feitura de novo laudo, há outro, bem destacado no agravo, qual seja, a intercorrência do tempo. No caso, a avaliação foi realizada em novembro de 2021 e em tese seria possível a confecção de novo laudo. Sucede, conforme exposto pela Agravante, que em três outros leilões o bem não foi arrematado. Confira-se o que disse a Agravante: "Lote 13, Quadra QNE 05, Taguatinga/DF, matrícula no 96148 que foi posto para leilão em três hastas, restando infrutíferas com certidão da leiloeira informando que não houve licitantes para o referido leilão nas datas designadas." Nesse caso, afigura-se que a avaliação não espelha valor baixo, ao contrário, o valor terá sido acima do valor de mercado tanto que não teve licitante. Portanto, em juízo ainda provisório e sujeito a apreciação pelo Colegiado, entendo de manter a determinação judicial. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator